Tribunal: TJSP
Processo: 2275952-06.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275952-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que são impetrantes
SEBASTIÃO DONIZETTI GONÇALVES e ANDRE LUIS GRILONI e Paciente LUIZ
GUSTAVO DA CUNHA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM EM PARTE A ORDEM, com a
fixação das medidas cautelares alternativas acima elencadas, sem prejuízo de outras a serem
adotadas na origem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275952-06.2019.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2275952-06.2019.8.26.0000
Impetrante: Dr. Sebastião Donizetti Gonçalves
Paciente: Luiz Gustavo da Cunha
Comarca: Mococa 2a Vara Judicial
Voto n. 45.647
HABEAS CORPUS. Tráfico de estupefacientes. Apreensão de
14 pedras de crack, com peso de 1,4g. Ausência da
prática de outros delitos ou de atos infracionais
enquanto inimputável. Substituição da constrição cautelar por medidas cautelares alternativas ao
cárcere. Ordem concedida em parte.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Luiz Gustavo da Cunha, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Mococa.
Em resumo, alega possível constrangimento ilegal
por conta de ausência de fundamentação na r.
deliberação que converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Sustenta,
ainda,
a
possibilidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275952-06.2019.8.26.0000
- 3 -
imposição
de
medidas
cautelares
alternativas
ao
cárcere, alinhado ao fato de que o increpado reuniria
predicados pessoais para, em liberdade, responder ao
presente feito, bem como que eventual sentença penal
condenatória fixará regime prisional mais brando.
Indeferido o pleito liminar (fls. 79/87), vieram
aos autos as informações judiciais prestadas (fl. 90)
e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
este pela denegação da ordem (fls. 113/125).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 45.647
Respeitosamente,
concedo
em
parte
a
ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275952-06.2019.8.26.0000
- 4 -
postulada e justifico.
Aqui cabe esclarecimento inicial: praticamos jurisdição dogmática, não pragmática. Adotamos
paradigmas, critérios gerais quando diante de feitos
em termos de normalidade.
Sobre o paciente pende suspeita de envolvimento no
crime de tráfico de entorpecentes, fato pretensamente
ocorrido na cidade de Mococa, no dia 21.11.2019.
Nos termos da exordial acusatória (fls. 100/102),
o ora paciente teria sido preso quando supostamente
trazia consigo e ocultava, para entrega ao consumo de
terceiros, 18 (dezoito) pedras de crack, pesando 1,4g.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275952-06.2019.8.26.0000
- 5 -
Segundo o até então apurado, Policiais Militares,
durante patrulhamento de rotina, teriam avistado o ora
paciente e por já terem notícias de seu possível
envolvimento com o comércio proscrito, resolveram
abordá-lo.
O increpado, ao perceber a aproximação policial,
teria escondido algo no guidão da bicicleta que
guiava.
Em revista pessoal, localizaram com o paciente a
quantia de R$ 10,00, em dinheiro e no cano do guidão
os estupefacientes acima referidos.
O increpado, na oportunidade, teria dito aos
agentes
policiais
que
os
estupefacientes
seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275952-06.2019.8.26.0000
- 6 -
destinados à comercialização e que o dinheiro seria da
venda dos tóxicos.
A r. decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente (fls. 41/43), destacou a necessidade da
segregação provisória para a garantia da ordem
pública, pois haveria notícias de que o increpado
estaria comercializando substâncias entorpecentes.
De toda a sorte, é ainda prematuro o enfrentamento
das questões fáticas.
Ao relator, nesta fase, então, só cabe responder
ao pleito do paciente, ou sim ou não.
O paciente, pelo que dos autos consta, está com 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275952-06.2019.8.26.0000
- 7 -
(vinte) anos de idade e é primário, não constando
qualquer anotação em sua vida pregressa (fl. 38/40).
A quantidade apreendida com o paciente, pese
relevante, não se mostra exorbitante a ponto de
inviabilizar a substituição da segregação por cautelares alternativas, nesta etapa processual,
inclusive em acordo com orientação desta E. 2a Câm. de
Direito Criminal, no sentido de eventualmente, se
mantidas as circunstâncias favoráveis, conceder pena
mais branda que a prisão processual.
Destarte, diante das condições acima postas, quais
sejam, primeiro envolvimento criminal e quantidades
não exorbitantes, de rigor a substituição da prisão
por medidas cautelares alternativas ao cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275952-06.2019.8.26.0000
- 8 -
Daí, porque, substituo a prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas ao cárcere, consistentes, as quais deverão ser devidamente
observadas, pena de revogação, consistentes em: (i)
comparecimento mensal em Juízo para informar endereço
onde
residirá
doravante
e
suas
atividades
profissionais, a primeira delas até 48 horas depois da
liberação na cadeia onde se encontra; (ii) não poderá
ausentar-se da comarca por mais de 8 dias; e (iii)
recolhimento domiciliar no período noturno (a partir
das 20 horas) em todos os dias da semana.
O paciente deverá, no ato de soltura, ser intimado
para o próximo ato processual e declinar precisamente
o endereço em que será localizado ao longo da
instrução criminal, informando ao Juízo qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275952-06.2019.8.26.0000
- 9 -
alteração de seu paradeiro.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à
turma recursal que seja CONCEDIDA EM PARTE A ORDEM,
com a fixação das medidas cautelares alternativas
acima elencadas, sem prejuízo de outras a serem
adotadas na origem.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator